Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DIFUSÃO ILÍCITA. ARTIGO 42 DA LAD. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do réu em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), à pena de 5 (cinco) anos, em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06; (ii) afastamento da análise negativa da das consequências do crime (artigo 42 da LAD).
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras da prática do tráfico de drogas pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante é de rigor a manutenção da condenação, não havendo que falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.
4. A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade da prática do tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as figuras, mormente quando as circunstâncias fáticas, a variedade e a quantidade da substância apreendida indicam claramente a destinação comercial.
5. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como vetor único.
6. Embora relevante a natureza da substância apreendida, não se pode afirmar que a quantidade é vultosa a ponto de justificar a majoração da reprimenda, tanto em razão das consequências, que são ínsitas ao tipo penal, como em relação às circunstâncias especiais previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena.